Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-92.2022.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-92.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RIVELINO RIBEIRO BOSGER DE CASTRO - CPF: 565.175.481-49 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), RUITER RIBEIRO BOSGER DE CASTRO - CPF: 592.695.371-53 (APELADO), ESPÓLIO DE RUTH MARIA DAS GRAÇAS BOSGER DE CASTRO - CPF: 705.875.311-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DOS EMBARGANTES DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, pela inexigibilidade do débito em razão da presunção de quitação por seguro prestamista vinculado à operação de crédito. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O banco sustenta a exigibilidade da dívida oriunda de contrato de adesão a produtos e serviços, na modalidade “BB Renovação Consignação”, no valor de R$ 264.933,71, defendendo que a obrigação deve ser suportada pelo espólio e pelos herdeiros, nos limites da herança, e requer a anulação da sentença para regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) regularidade da contratação, a evolução da dívida e o seguro prestamista apto à quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade diante da impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

5. Incidem as normas protetivas do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da guarda exclusiva da documentação pela instituição financeira.

6. O banco, mesmo após sucessivas prorrogações, não apresentou os contratos originários, aditivos, demonstrativos da evolução do débito nem prova capaz de afastar a contratação de seguro prestamista, comprometendo a adequada instrução do feito.

7. A juntada de telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas dos documentos contratuais, não basta para comprovar a regularidade da contratação, a evolução do débito e a inexistência de cobertura securitária.

8. A omissão injustificada na exibição dos documentos autoriza, nos termos do art. 400 do CPC, a presunção de veracidade da tese defensiva de que a dívida, oriunda de renovações sucessivas, estava coberta por seguro prestamista apto à sua quitação.

9. Os embargantes comprovaram a contratação reiterada de seguro prestamista nas renegociações anteriores e, ausente prova contrária pelo banco, presume-se a manutenção da cobertura no ano do óbito.

10. Ausente prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da quitação do débito pelo seguro prestamista e, por conseguinte, da sua inexigibilidade, com manutenção da improcedência da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões de apelação impugnam os fundamentos centrais da sentença. 2. Em relação de consumo, a não exibição injustificada pela instituição financeira, dos documentos contratuais essenciais à elucidação da controvérsia autoriza a incidência do art. 400, do CPC e a presunção de veracidade das alegações da parte consumidora. 3. A juntada exclusiva de telas sistêmicas unilaterais não basta para comprovar a regularidade da contratação, a evolução do débito e a ausência de seguro prestamista. 4. Demonstrada a contratação reiterada de seguro prestamista nas renegociações da dívida, e ausente prova em sentido contrário, presume-se a continuidade da cobertura securitária, impondo-se o reconhecimento da quitação do saldo devedor e da inexigibilidade da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 400 e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; TJMT, Apelação Cível N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, Apelação Cível N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na Ação monitória, ajuizada em face do ESPOLIO DE RUTH MARIA DAS GRAÇAS BOSGER DE CASTRO, RUITER RIBEIRO BOSGER DE CASTRO e RIVELINO RIBEIRO BOSGER DE CASTRO.

A sentença acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, declarando a inexigibilidade do débito, ante a presunção de quitação pela cobertura de seguro prestamista. Condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa (id. 350098960).

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento que a dívida cobrada decorre do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – CDC Empréstimo, operação no 941.132.822, na modalidade “BB Renovação Consignação”, no valor de R$ 264.933,71 e que permanece líquida, certa e exigível, devendo ser satisfeita pelo espólio e herdeiros, nos limites da herança. Impugna a condenação nas custas e honorários e requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação (id. 350098962).

Os apelados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, ao argumento que não há impugnação específica ao fundamento central da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

No mérito, afirmam que a sentença deve ser mantida, ao argumento que o banco não apresentou os contratos originais, aditivos, extratos e apólices do seguro prestamista, limitando-se a juntar telas sistêmicas e pedir dilação de prazo, e o juízo presumiu verdadeiras as alegações dos embargantes, especialmente que a dívida é mera renovação de contratos anteriores e está coberta por seguro prestamista, suficiente para quitar integralmente o saldo devedor com o falecimento da mutuária.

Sustentam que, uma vez reconhecida a incidência do seguro prestamista, tornam-se irrelevantes as alegações do banco sobre a natureza do contrato ou sobre a inaplicabilidade do art. 16 da Lei no 1.046/1950, porque a própria quitação securitária já basta para afastar a exigibilidade do débito. Requerem o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu não provimento (id. 350098967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelados suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face do espólio de Ruth Maria das Graças Bosger Castro e de seus herdeiros, objetivando a cobrança de débito oriundo de contrato de adesão a produtos e serviços, na modalidade “BB Renovação Consignação”, no valor de R$ 264.933,71.

O Espólio e os herdeiros opuseram embargos monitórios alegando que a obrigação decorre de sucessivas renegociações contratuais e que em todas elas foram contratadas seguro prestamista apto à quitação do saldo devedor por ocasião do falecimento da contratante.

Em decisão saneadora, foi deferida a inversão do ônus da prova, determinando ao banco a exibir documentos pertinentes à controvérsia e autorizou a realização de prova pericial. Não obstante as sucessivas dilações de prazo, a instituição financeira deixou de carrear documentação indispensável ao esclarecimento da cadeia contratual e à desconstituição das alegações dos embargantes, inviabilizando, inclusive, a adequada produção da prova técnica.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, portanto, é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Ademais, tratando-se de consumidor hipossuficiente e havendo verossimilhança das alegações, cabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

O apelante se limitou à juntada de telas sistêmicas produzidos unilateralmente os quais não são aptos a comprovar a regularidade da contratação, a sucessão das renegociações e a precisa exigibilidade do crédito perseguido. Com efeito, registros internos desacompanhados dos respectivos instrumentos contratuais e dos demonstrativos integrais da evolução da dívida não suprem o ônus probatório que recai sobre a instituição financeira.

O art. 400, do Código de Processo Civil, disciplina as consequências da não exibição de documento que se encontre em poder de uma das partes, autorizando o juiz a presumir verdadeiros os fatos que a parte adversa pretendia demonstrar por meio do documento não apresentado, quando, intimada, a parte se omite na exibição ou não apresenta justificativa idônea no prazo legal.

No caso, a instituição financeira, mesmo após regular intimação e concessão de prazo, deixou de exibir documentos indispensáveis à elucidação da controvérsia, especialmente, aqueles relacionados à cadeia contratual e à evolução do débito, conduta que atrai a incidência do art. 400, do CPC.

Assim, considerando a omissão injustificada do banco que detinha a prova, impõe-se a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia demonstrar com a documentação não apresentada. Isso porque registros internos do credor, desacompanhados dos documentos negociais correspondentes, não se prestam à comprovação plena do fato constitutivo do direito alegado.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e de documentação que permanece sob a guarda exclusiva da instituição financeira, competia-lhe trazer a prova da regularidade da contratação, as renovações subsequentes e a ausência do seguro prestamista.

Desse modo, verifica-se que o banco não desconstituiu as alegações dos embargantes acerca da existência de seguro prestamista apto a quitar a dívida cobrada, pois deixou de apresentar prova capaz de afastar a cobertura securitária invocada.

Ademais, os embargantes instruíram a pretensão com os instrumentos contratuais dos seguros firmados ao longo da relação jurídica mantida entre a instituição financeira e a de cujus Ruth (ids. 350098909, 350098910, 350098911, 350098912), faltando apenas a apólice correspondente ao ano de seu falecimento.

Nesse contexto, considerando que a contratação do seguro prestamista se revelou prática reiterada e habitual a cada renovação ou renegociação das operações de crédito, presume-se a continuidade dessa mesma sistemática no último ano de vida da contratante.

Em consonância com o entendimento desta Câmara em casos análogos, a juntada isolada de telas sistêmicas e de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira não se mostra suficiente para comprovar a origem, a evolução e a exigibilidade do débito.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...). (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
. (...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Assim, ausente prova capaz de infirmar as alegações dos embargantes, uma vez que o banco deixou de juntar documentos que lhe competia exibir, deve prevalecer a presunção de veracidade dos fatos articulados pela defesa.

Assim, existindo no contrato a previsão de contratação do BB Seguro Crédito Protegido, cuja cláusula 4.2 estabelece:

“4.2 Com este empréstimo você pode contratar o BB Seguro Crédito Protegido. Este seguro quitará ou amortizará o saldo devedor desta operação junto ao Estipulante Banco do Brasil - CNPJ: 00.000.000/00001-91 em caso de morte e creditará eventual diferença ao segundo beneficiário (pessoa indicada por você). Cobertura: Morte Natural ou Acidental”

Não há débito exigível do espólio ou dos herdeiros, pois a cobrança sucessória se mostra incompatível com a finalidade do seguro prestamista, contratado para resguardar a dívida em caso de falecimento do mutuário.

Portanto, o reconhecimento da existência de seguro prestamista vinculado à operação e da correlata quitação da obrigação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação monitória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026